Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. ART. 1.013, § 3, DO CPC. CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.
2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. Sentença cassada.
3. Nos termos do § 3o do artigo 1.013 do CPC, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, poderá o Tribunal decidir o mérito desde logo quando reformar sentença fundada no artigo 485 do diploma processual.
4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente.